Tribunal: TJDFT
Processo: 0728744-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (ESCRITURA PÚBLICA). AÇÃO DE EXECUÇÃO PROPOSTA PELA TERRACAP. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E DE CONFLITOS ARBITRAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE NATUREZA RELATIVA. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILLIDADE.

1. Trata-se de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial ajuizada pela Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, tendo sido proferida decisão declinando, de ofício, da competência, para a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal.

2. O artigo 25-A da Lei no 11.697, de 13 de junho de 2008, que dispõe sobre a Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, definiu que compete ao juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais o processamento e julgamento das execuções de títulos extrajudiciais, inclusive quando figurar como parte qualquer das pessoas jurídicas referidas no art. 35 do diploma legal (Distrito Federal ou entidades de sua administração descentralizada, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista de que participe).

3. Tratando-se de competência territorial, de natureza relativa, inviável sua declinação de ofício (Súmula 33 do STJ), sendo necessário que seja suscitada preliminar de incompetência em sede de contestação.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.